Tribunal: TJMT
Processo: 0002904-69.2014.8.11.0050
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-09

Inteiro teor:
APELANTE(S):
MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
APELADO(S):
M. C. R. K. REPRESENTADA POR SEUS PAIS KARLA MARIA RODRIGUES E ALEX KRANSCZAK

Número do Protocolo: 88796/2017
Data de Julgamento: 04-03-2020

E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – LESÃO EM OLHO DIREITO DE CRIANÇA DE 04 ANOS, COM NECESSIDADE DE CIRÚRGIA, OCASIONADA EM RAZÃO DE LÁPIS LANÇADO POR OUTRA COLEGA, DURANTE O PERÍODO DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 37,§ 6o DA CRFB, QUE ABRANGE A OMISSÃO ESPECÍFICA – DANOS MATERIAIS E MORAIS DEVIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Ente público que tinha dever de zelar pela integridade física de seus alunos, ainda mais quando se trata de crianças de tenra idade.
Dever do município de reparar os danos sofridos em decorrência de sua negligência. Danos materiais e morais devidos.
Recurso não provido.

APELANTE(S):
MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
APELADO(S):
M. C. R. K. REPRESENTADA POR SEUS PAIS KARLA MARIA RODRIGUES E ALEX KRANSCZAK

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de apelação cível interposto pelo Município de Campo Novo do Parecis, contra sentença prolatada nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais Estéticos e Materiais movida por Maria Clara Rodrigues Kransczak, menor impúbere, representada por seus genitores Karla Maria Rodrigues e Alex Krsansczak em face de Julimar Ferreira da Costa, Kelly T.da Costa, Valéria Mota de Oliveira, Danieli Pazuch e o apelante, autuada sob o no 0002904-69.2014.8.11.0050, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis, que julgou parcialmente procedente os pedidos, condenando o apelante ao pagamento de indenização por danos morais, na quantia de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), corrigido monetariamente até a data do efetivo pagamento e acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, e a título de danos materiais, restituir-lhes as despesas futuras que a autora Maria Clara Rodrigues Kransczak tiver a partir da data da r.sentença com eventuais novas cirurgias reparadoras do olho direito pelo dano causado em decorrência do evento tratado nos autos, bem como eventuais medicamentos e óculos decorrentes do mesmo tratamento. Condenou ainda o Município apelante ao pagamento de honorários advocatícios as advogadas da autora, em 10% (dez por cento) do valor da condenação pelos danos morais fixados, bem como condenou os autores a pagar aos advogados das partes, exceto ao município, o valor correspondente a 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. (Fls.179/190)
A Apelada (4 anos) ingressou com a presente Ação Indenizatória, objetivando a condenação dos requerido por Danos Morais, Estéticos e Materiais tendo em vista que na data de 24/03/2014, por volta das 14h30m, dentro da sala de aula, a Escola de Educação Infantil Beata Ketteer Heidemann, a menor teve seu olho direito atingido por um lápis, por um coleguinha de sua sala.
A lesão causou perfuração no olho direito, após perder muito líquido, foi submetida a uma cirurgia, levando a perda parcial da visão, não podendo mensurar ainda naquele momento a porcentagem da vista mantida com a cirurgia.
Nas razões de recurso (fls.191/199), o apelante alega que não possui responsabilidade civil diante do acontecido, ante inexistência de culpa por parte dos agentes públicos, no caso, as professoras.
Alega ainda que, o fato ocorreu por culpa exclusiva da vítima, e que ressarciu todas as despesas materiais com a cirurgia da apelada, não merecendo ser condenado ao pagamento de qualquer dano.
Em contrarrazões (fls. 202/204), a apelada, consternada com a tese de excludente de responsabilidade do município apelante, defende o acerto da sentença, pugnando pelo desprovimento do apelo.
A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de fls. 212/16-TJ, opina pelo desprovimento do recurso.
É o relatório.
Inclua-se em pauta.
Intimem-se.
Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 28 de janeiro de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES
RELATOR

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação, interposto pelo Município de Campo Novo do Parecis, contra sentença prolatada nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais Estéticos e Materiais movida por Maria Clara Rodrigues Kransczak, menor impúbere, representada por seus genitores Karla Maria Rodrigues e Alex Krsansczak em face de Julimar Ferreira da Costa, Kelly T. da Costa, Valéria Mota de Oliveira, Danieli Pazuch e o apelante, autuada sob o no 0002904-69.2014.8.11.0050, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis, que julgou parcialmente procedente os pedidos, condenando o apelante ao pagamento de indenização por danos morais, na quantia de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), corrigido monetariamente até a data do efetivo pagamento e acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, e a título de danos materiais, restituir-lhes as despesas futuras que a autora Maria Clara Rodrigues Kransczak tiver a partir da data da r.sentença com eventuais novas cirurgias reparadoras do olho direito pelo dano causado em decorrência do evento tratado nos autos, bem como eventuais medicamentos e óculos decorrentes do mesmo tratamento.
Inicialmente, verifica-se pelo documento de fls. 112, o laudo médico informando, que: “A paciente MARIA CLARA RODRIGUES KRANSCZAK sofreu trauma perfurante grave em olho direito em março de 2014, o qual necessitou reparo cirúrgico. Em virtude do trauma, cirurgia e recuperação pós operatória, a mesma ficou impossibilitada de frequentar estabelecimentos escolares durante o ano de 2014, por recomendação médica.”
O apelante não contesta os fatos.
As agentes (Valéria e Danieli) em sua defesa, afirmaram que, estavam próximas às crianças na sala de aula e quando estas gritaram que uma das crianças havia jogado lápis no olho da menor, fora e direção e aparentemente não viam nada de diferente m seu olho.
Verifica-se, assim, que a documentação juntada aos autos por ambas as partes deixa incontroverso que a autora foi atingida no olho direito por um lápis lançado por outro aluno, durante o período de aula, quando se encontrava sob a guarda e vigilância da professora da rede municipal.
Estando comprovado o dano, resta verificar a responsabilidade do ente estatal acerca dos fatos.
A responsabilidade objetiva da Administração Pública está prevista no art.37,§ 6o do CPC, baseada no risco administrativo, que engloba tanto o ato comissivo do ente público, como a omissão específica, em que a Administração tinha o deve de agir, mas nada fez.
O ilustre Des. Sergio Cavalieri Filho, em sua obra “Programa de Responsabilidade Civil”, 2008, p. 239/240, ensina:
“(...) Em nosso entender, o art. 37, § 6o, da Constituição, não se refere apenas à atividade comissiva do Estado; pelo contrário, a ação a que alude engloba tanto a conduta comissiva como omissiva. (...) O Estado pratica ato ilícito não só por omissão (quando deixa de fazer o que tinha o dever de fazer), como também por comissão (quando faz o que não devia fazer) (...) É preciso, ainda, distinguir omissão genérica do Estado (item 77) e omissão específica. Observa o talentoso jurista Guilherme Couto de Castro, em excelente monografia com que brindou o nosso mundo jurídico, ‘não ser correto dizer sempre, que toda hipótese de dano proveniente de omissão estatal será encarada, inevitavelmente, pelo ângulo subjetivo. Assim o será quando se tratar de omissão genérica. Não quando houver omissão específica, pois aí há dever individualizado de agir (A responsabilidade civil objetiva no Direito Brasileiro, Forense, 1997, p. 37). Mas, afinal de contas, qual a distinção entre omissão genérica e omissão específica? Haverá omissão específica quando o Estado, por omissão sua, crie a situação propícia para a ocorrência do evento em situação em que tinha o dever de agir para impedi-lo (...)”.
Transcrevo a seguinte jurisprudência:
0001779-51.2004.8.19.0064 (2008.009.00682) - REEXAME NECESSARIO - 1a Ementa DES. MAURICIO CALDAS LOPES - Julgamento: 09/07/2008 - SEGUNDA CAMARA CIVEL Ação reparatória por danos morais e materiais. Menor, aluno de escola municipal devotada ao ensino de crianças com necessidades especiais. Fratura de fêmur de menor portador de necessidades especiais, em sessão de fisioterapia a cargo de funcionário da escola. Sentença de procedência parcial. Duplo grau obrigatório Ausência de comprovação de danos materiais experimentados com o tratamento da fratura. Danos morais, contudo, devidamente demonstrados. Responsabilidade do ente municipal por fato da administração pública e, portanto, objetiva. Danos de índole moral. Redução da respectiva verba, em atenção às condições da própria vítima, à época com 10 anos de idade, portadora de necessidades especiais e, portanto, com baixa percepção da realidade e dos próprios sentimentos. Reforma parcial da sentença.
Verifica-se que, enquanto ente político, o Município tem o dever jurídico de assegurar e preservar a integridade física e moral dos administrados, no âmbito da sua competência constitucional.
Assim, ao receber o estudante em um dos estabelecimentos da rede oficial de ensino, assume o compromisso de zelar pela preservação da integridade física, de forma a empregar todos os meios necessários ao integral desempenho desse encargo, sob pena de incidir em responsabilidade civil pelos eventos lesivos ocasionados ao aluno, conforme consta da Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Consigna-se:
INDENIZAÇÃO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PODER PÚBLICO - TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO - PRESSUPOSTOS PRIMÁRIOS DE DETERMINAÇÃO DESSA RESPONSABILIDADE CIVIL - DANO CAUSADO A ALUNO POR OUTRO ALUNO IGUALMENTE MATRICULADO NA REDE PÚBLICA DE ENSINO - PERDA DO GLOBO OCULAR DIREITO - FATO OCORRIDO NO RECINTO DE ESCOLA PÚBLICA MUNICIPAL - CONFIGURAÇÃO DA RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO MUNICÍPIO - INDENIZAÇÃO PATRIMONIAL DEVIDA - RE NÃO CONHECIDO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO PODER PÚBLICO - PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL. - A teoria do risco administrativo, consagrada em sucessivos documentos constitucionais brasileiros desde a Carta Política de 1946, confere fundamento doutrinário à responsabilidade civil objetiva do Poder Público pelos danos a que os agentes públicos houverem dado causa, por ação ou por omissão. Essa concepção teórica, que informa o princípio constitucional da responsabilidade civil objetiva do Poder Público, faz emergir, da mera ocorrência de ato lesivo causado à vítima pelo Estado, o dever de indenizá-la pelo dano pessoal e/ou patrimonial sofrido, independentemente de caracterização de culpa dos agentes estatais ou de demonstração de falta do serviço público. - Os elementos que compõem a estrutura e delineiam o perfil da responsabilidade civil objetiva do Poder Público compreendem (a) a alteridade do dano, (b) a causalidade material entre o eventus damni e o comportamento positivo (ação) ou negativo (omissão) do agente público, (c) a oficialidade da atividade causal e lesiva, imputável a agente do Poder Público, que tenha, nessa condição funcional, incidido em conduta comissiva ou omissiva, independentemente da licitude, ou não, do comportamento funcional (RTJ 140/636) e (d) a ausência de causa excludente da responsabilidade estatal (RTJ 55/503 - RTJ 71/99 - RTJ 91/377 - RTJ 99/1155 - RTJ 1 31/417). - O princípio da responsabilidade objetiva não se reveste de caráter absoluto, eis que admite o abrandamento e, até mesmo, a exclusão da própria responsabilidade civil do Estado, nas hipóteses excepcionais configuradoras de situações liberatórias - como o caso fortuito e a força maior - ou evidenciadoras de ocorrência de culpa atribuível à própria vítima (RDA 137/233 - RTJ 55/50). RESPONSABILIDADE CIVIL DO PODER PÚBLICO POR DANOS CAUSADOS A ALUNOS NO RECINTO DE ESTABELECIMENTO OFICIAL DE ENSINO. - O Poder Público, ao receber o estudante em qualquer dos estabelecimentos da rede oficial de ensino, assume o grave compromisso de velar pela preservação de sua integridade física, devendo empregar todos os meios necessários ao integral desempenho desse encargo jurídico, sob pena de incidir em responsabilidade civil pelos eventos lesivos ocasionados ao aluno. - A obrigação governamental de preservar a intangibilidade física dos alunos, enquanto estes se encontrarem no recinto do estabelecimento escolar, constitui encargo indissociável do dever que incumbe ao Estado de dispensar proteção efetiva a todos os estudantes que se acharem sob a guarda imediata do Poder Público nos estabelecimentos oficiais de ensino. Descumprida essa obrigação, e vulnerada a integridade corporal do aluno, emerge a responsabilidade civil do Poder Público pelos danos causados a quem, no momento do fato lesivo, se achava sob a guarda, vigilância e proteção das autoridades e dos funcionários escolares, ressalvadas as situações que descaracterizam o nexo de causalidade material entre o evento danoso e a atividade estatal imputável aos agentes públicos. RE109615/RJ-RIODEJANEIRO. RECURSOEXTRAORDINÁRIO. Relator(a): Min. CELSODEMELLO. Julgamento: 28/05/1996. Órgão Julgador: Primeira Turma
No caso dos autos, evidenciada a omissão específica por parte do Município, que acarreta a sua responsabilidade objetiva, uma vez que o acidente envolveu crianças de 04 anos de idade à época, conforme certidão de nascimento de fls. 22, que necessitam de constante vigilância, uma vez que não possuem noção exata de seus atos.
Ressalta-se que o fato de o acidente ter sido ocasionado por outra criança, conforme defende em suas razões, não afasta a falha da Administração, já que os brinquedos, materiais e demais itens disponibilizados aos alunos devem sempre ser inspecionados, possibilitando ainda que o responsável acompanhe de perto a atividade das crianças.
Desta feita, se a atividade realizada naquele momento, em que utilizariam lápis (objeto pontiagudo) e outros, impossibilitava a vigilância do professor, não deveria ser disponibilizado para crianças de tenra idade, que necessitam de constante fiscalização, estando, portanto, constatada a negligencia por parte do Município.
Nesse contexto, a Administração devia ter atuado de forma zelosa, com a constante supervisão das crianças, para impedir o dano produzido, devendo, por isso suportar os danos materiais e morais decorrentes da sua negligencia.
Quanto a condenação ao pagamento por indenização por dano moral é notadamente devida, já que a perfuração do olho direito da autora, com necessidade de cirurgia, certamente acarretou lesão imaterial, caracterizada pela dor e sofrimento que, interfere no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem estar, ainda mais pelo fato de ter apenas 04 anos de idade à época.
No que tange ao valor da indenização pelo dano moral, a sua quantificação deve atender aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sopesando o julgador o dano suportado, bem como as condições econômicas do ofensor e da vítima, não podendo atribuir indenização ínfima, que subestime o caráter punitivo-pedagógico, nem indenização exagerada, que importe em enriquecimento sem causa do autor, de forma que, entendo que o valor fixado pela instância singular atendeu o fim almejado, não merecendo reparos. Consigna-se a Jurisprudência:
0008323-13.2006.8.19.0023 - APELACAO / REEXAME NECESSARIO - 1a Ementa DES. CARLOS SANTOS DE OLIVEIRA - Julgamento: 02/03/2010 - NONA CAMARA CIVEL AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS EM FACE DO MUNICÍPIO DO TANGUÁ. QUEDA EM ESCOLA MUNICIPAL, OCASIONANDO FRATURA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. OMISSÃO ESPECÍFICA. DEVER DE INCOLUMIDADE. VERBA INDENIZATÓRIA ARBITRADA CORRETAMENTE. MANUTENÇÃO DO JULGADO.1- Configurada a conduta omissiva específica do município, que tem o dever de zelar pela integridade física dos alunos dentro do estabelecimento de ensino. Responsabilidade civil objetiva, prescindindo do elemento culpa. Precedentes.2- Documentos que comprovam as lesões sofridas pelo autor, ao sofrer queda em razão de brincadeira de colega de escola, acarretando fratura exposta do antebraço e necessitando de procedimento cirúrgico. Nexo de causalidade também demonstrado nos autos, mormente através da prova oral produzida.3- Danos materiais comprovados. Fixação do quantum em sede de liquidação do julgado, limitando-se a fase de conhecimento à apuração do an debeatur. Danos morais configurados. Agonia física e transtorno. Verba compensatória arbitrada corretamente, que observou os princípios atinentes à matéria e as particularidades do caso concreto. - DESPROVIMENTO DO RECURSO. 0027212-47.2007.8.19.0001 –
DES. ROBERTO GUIMARAES - Julgamento: 05/05/2010 - DECIMA PRIMEIRA CAMARA CIVEL APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. RESSARCIMENTO POR ALEGADOS DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. ACIDENTE SOFRIDO NO INTERIOR DE ESCOLA MUNICIPAL. AMPUTAÇÃO DA FALANGE DO QUINTO DEDO DA MÃO DIREITA DO AUTOR. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. QUANTUM FIXADO DE FORMA ADEQUADA. IMPROVIMENTO DOS RECURSOS.1-Versa a controvérsia acerca da apuração e da delimitação da responsabilidade civil do Município do Rio de Janeiro, em razão de acidente ocorrido no interior da Escola Municipal República de El Salvador.2-Autor que veio a prender o anel que usava na cesta de basquete, resultando na amputação traumática da falange do quinto dedo da mão direita.3-Sentença de 1o grau que julgou procedente em parte o pedido autoral para condenar o Município Réu ao pagamento da quantia de R$20.000,00, sendo R$10.000,00 em razão do dano moral e o restante em função do dano estético, acrescido de correção monetária a partir do decisum e juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação, julgando improcedente o pedido com relação aos alegados danos materiais.2-Comprovação de dano e nexo causal através dos documentos anexados aos autos e da prova técnica pericial.3- Dever do Poder Público, no caso o Município Réu, de dispensar proteção efetiva a todos os estudantes que se acharem sob sua guarda imediata, nos estabelecimentos oficiais de ensino. 4-Consoante dispõe o art. 37, § 6o, da Constituição Federal, "as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa".5-Dano moral que se faz evidenciado por toda a dor e sofrimento suportado pelo autor, ao ter uma das falanges do dedo amputada.6-Dano estético também demonstrado pela prova pericial realizada nos autos.7-E. Superior Tribunal de Justiça que já consolidou entendimento no sentido da possibilidade de acumulação dos danos moral e estético, ainda que decorrentes de um mesmo fato - Súmula 387.8- Quantum arbitrado com equilíbrio, observando-se o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade.9-Indenização por danos materiais que não restou comprovada. Laudo pericial que não constatou inaptidão futura para o exercício de atividade laborativa remunerada.10-Recursos improvidos.
Por tais fundamentos, conheço do recurso interposto, e NEGO PROVIMENTO, mantendo-se integralmente a douta sentença recorrida.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Cuiabá, 4 de março de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR